Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000 AUTOR: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS REU: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Em exame dos autos, verifico que a Autora apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de empréstimos e o contracheque de Professora do Instituto Federal de Brasília do mês de julho de 2022, que registra remuneração mensal bruta de R$ 17.221,77 (dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) e líquida de R$ 9.493,39 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) (Id. 42379905). Observo que a remuneração da Autora é superior à média salarial da população brasileira o que, em princípio, lhe permite arcar com as despesas do processo, sem comprometer o seu sustento e de sua família. Não foi comprovada circunstância específica que comprometa sobremaneira a sua renda, tendo a Autora afirmado, inclusive, na ação de indenização proposta que, “após árdua abdicação e diversas renúncias, conseguiu quitar todos os empréstimos realizados pelo Requerido, conforme documentos anexos” (Id. 42379906, p. 31). Assim, os diversos empréstimos contraídos não comprometem a renda da Autora, pois se encontram quitados, ao menos, desde agosto de 2022 (Id. 42381164, p. 25). Em conclusão, a Autora ostenta situação financeira favorável, demonstrando que o pagamento das despesas do processo não ameaça a subsistência própria e de sua família. Sem a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não há razão para conceder gratuidade de justiça à Autora. Recolha a Autora o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, bem como as custas processuais iniciais, em cinco dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora